Tribunal: TJDFT
Processo: 0708262-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela de evidência interposto por MARIA SOFIA DE MATOS contra a decisão interlocutória (ID 24221370), proferida nos autos de ação indenizatória movida em desfavor de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, que indeferiu o pedido liminar. Alega a agravante que vem recebendo seu salário descontado há cerca de um ano, mas ressalta que não efetuou nenhum empréstimo, por isso requereu a concessão de antecipação dos efeitos da tutela para suspender os descontos em seu salário. Afirma que o fato de ter os descontos no salário mensalmente é um dano evidenciado e que pode ser revertido pelo juízo. Requer a manutenção da gratuidade de justiça e a concessão de tutela de evidência para intimar o réu a suspender os descontos a título de prestação de empréstimo consignado. No mérito, requer a confirmação da antecipação de tutela pleiteada. É o relatório. DECIDO. Conforme se verifica do andamento processual, na intranet, verifica-se que o processo de origem (no 0703875-06.2021.8.07.0009), da Primeira Vara Cível de Samambaia/DF, fora sentenciado, em 26/04/2021, nos termos seguintes (ID 89698259): (...) Trata-se de ação em que a parte autora requer a desistência do feito, antes da citação. Por tais razões, homologo a desistência da ação, motivo pelo qual resolvo o processo, sem análise do mérito, nos termos do artigo. 485, VIII, do CPC. Custas pelo desistente e sem honorários. Comunique-se a Segunda Instância, via ofício entre órgãos, encaminhando-se cópia desta sentença. Transitada em julgado nesta data, ante ausência de interesse recursal, dê-se baixa e arquivem-se. Publique-se. Registrada eletronicamente. Intimem-se. FERNANDA D AQUINO MAFRA Juíza de Direito (...) Nesses casos, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perdade seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251). CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo de instrumento prejudicado. Agravos regimentais interpostos prejudicados. (Acórdão n.1009714, 20150020080317AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 335/343). CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271). Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora